Tribunal: TJSP
Processo: 1012973-51.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. A análise da pertinência subjetiva, diante da teoria da asserção, reclama tão-só um exame meramente hipotético da relação substancial da demanda; logo, se a causa de pedir imputa à corré a responsabilidade pelo ocorrido, sua legitimidade ad causam exsurge irretorquível. Preliminar repelida.

CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE LINHAS MÓVEIS.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. A análise da pertinência subjetiva, diante da teoria da asserção, reclama tão-só um exame meramente hipotético da relação substancial da demanda; logo, se a causa de pedir imputa à corré a responsabilidade pelo ocorrido, sua legitimidade ad causam exsurge irretorquível. Preliminar repelida.

CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE LINHAS MÓVEIS. Incomunicabilidade após solicitação de migração para outra operadora. Desistência. Cobrança indevida por serviço não prestado, exigida como condição para reativação das contas. Engano justificável não configurado. Devolução em dobro autorizada. Responsabilidade solidária das fornecedoras, a não se exigir do consumidor a identificação do efetivo causador do dano. Dano moral in re ipsa caracterizado, como no objetivo dano evento dos italianos. Abalo anímico que advém da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo, aqui concretamente provado. Interessa é que à frustração do consumidor de deparar-se com serviço viciado/defeituoso não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver problema a que não deu causa, ou seja, que a perda do tempo útil enseja ofensa à incolumidade psíquica e à dignidade do sujeito vulnerável, a ultrapassar o mero inadimplemento contratual. Diretriz do STJ. Liquidação em R$ 3.000,00 para cada autor, que, por não representar quantum irrisório nem exorbitante, merece prestígio. Responsabilidade contratual x juros de mora. Matéria de ordem pública. Recurso desprovido.